Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723447-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: WILSON ARCANJO JUSTINO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 159158021 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por WILSON ARCANJO JUSTINO em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a expedição dos requisitórios relativos aos auxílio-alimentação. Afirma, em suma, que é necessária a formação do trânsito em julgado de todas as decisões, para que possa ser realizado o pagamento requisitado em desfavor da fazenda pública; que ainda resta pendente o julgamento do AGI 0720129-47.2022.8.07.0000; que deve ser concedido o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar a expedição dos requisitórios. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o destaque dos honorários contratuais em 20%, bem como seja revogada a determinação de expedição dos requisitórios. Custas no ID 47834046. Contrarrazões nos IDs 48186895 e 48793497. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Trata-se, na origem, de controvérsia relacionada ao direito de destaque supostamente devido ao agravante, em razão da defesa realizada em benefício dos servidores públicos vinculados e filiados ao SINDIRETA/DF, nas ações envolvendo tíquete alimentação. Em decisão anterior a esta, o Juízo de origem indeferiu o destaque de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o contrato para prestação dos serviços foi firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia, inexistindo contratos individuais celebrados com os servidores. Contra esta decisão o ora agravante interpôs o AGI 0720129-47.2022.8.07.0000, sob a minha relatoria, que foi desprovido, nos termos do acórdão proferido pela e. 6a Turma (ID 44775647). Posteriormente, o agravante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, tendo sido proferida, pelo e. Presidente do TJDFT, decisão de ID 46354799, que determinou a suspensão do recurso, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF (Tema 1.175), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação” Por tal razão, o agravante retornou aos autos de origem e, por meio de embargos de declaração, repisou o mesmo pleito anteriormente deduzido, postulando o sobrestamento da demanda até que seja resolvida a controvérsia jurídica objeto dos Recursos Especiais n. 1.965.394, REsp 1.965.849 e REsp 1.979.911, sob o Tema Repetitivo n. 1.175, ou, em caráter subsidiário, a expedição da requisição de pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do crédito executado retendo-se 20% (vinte por cento) do valor em excesso para futura expedição de requisição, após trânsito em julgado do aludido agravo de instrumento, o que foi rejeitado. Não obstante as alegações do agravante, deve-se observar que o cumprimento de sentença teve o seu regular processamento, já que o valor do crédito apurado pela contadoria judicial foi homologado e, em consequência, o Juízo de origem determinou a expedição de precatório/RPV para a satisfação do débito. O que o agravante pretende, na realidade, é rediscutir questões que já foram previamente analisadas nesta instância recursal, no AGI 0720129-47.2022.8.07.0000, o que lhe é defeso. Vê-se que o pleito formulado neste agravo visa a reformar a decisão objeto do recurso anteriormente interposto pela agravante. Confira-se: “(...) o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada a fim de deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor, bem como revogar a determinação de expedição dos requisitórios ou de seu pagamento, acaso já expedidos, até que haja o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. (...)” Desse modo, conforme mencionado, o agravante está buscando, de forma inadequada, retomar a análise de questão já decidida, desconsiderando a existência da preclusão, que proíbe a renovação ou repetição de questões já resolvidas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora